Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO NO DOMÍCILIO DAS PARTES E NO LOCAL DO FATO. POSTERIOR REDISTRITUIÇÃO PELO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO E NO RECURSO E RECONHECIDA NA RÉPLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 4o da Lei 9.099/1995, “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”.
2. Na hipótese, as partes residem em Águas Claras, local do fato apurado no presente processo. A ação foi endereçada ao Juizado Especial Cível de Águas Claras, mas foi distribuída ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília pelo Núcleo de Conciliação.
3. Se o recorrente alegou a incompetência do juízo como questão preliminar na contestação, com a qual assentiu a parte autora na réplica, descabida a prorrogação da competência do juízo sentenciante.
4. Recurso conhecido e provido para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95.
5. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.